Tribunal: CARF
Processo: 10950.720042/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720042/2018-12
ACÓRDÃO
1302-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APARECIDO BARRIVIERA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. O
processo administrativo fiscal assegura ao sujeito passivo pleno exercício
de direito de defesa, o qual ocorre por possibilidade de apresentação de
documentos e esclarecimentos durante execução de procedimento fiscal,
bem como, por possibilidade de interposição de recurso em diversas
instâncias de julgamentos.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. POSSIBILIDADE LEGAL DE
ARBITRAMENTO DE LUCRO. Falta de apresentação de escrituração autoriza
o fisco a imputar de ofício Regime de Lucro Arbitrado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Define-se como presunção legal de omissão de receitas valores creditados
em contas bancárias não comprovados mediante documentação hábil e
idônea.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. CABIMENTO. Percentuais de multa de
ofício são determinados de forma expressa pela Lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Fl. 3351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720042/2018-12
2

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente

Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Documento Assinado Digitalmente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. Em termo de encerramento (folha 1911) da constituição de crédito constam os seguintes
tributos relacionados ao presente processo:

Infração
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam infração relacionada com OMISSÃO DE
RECEITA apurada por meio de depósitos de origem não comprovada. O processo
correlacionado 10950.720041/2018-78 refere-se a questões previdenciárias e afins. Tal
processo está em atividade de relatoria na Segunda Seção de Julgamento do Carf.

Fl. 3352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720042/2018-12
3

Exclusão do Simples
3. Em virtude de omissão reiterada de receita e recorrente falta de escrituração, a autuada foi
excluída do SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.
4. Tal exclusão foi formalizada por meio do processo 10950.725784/2017-53. O sujeito passivo
não protocolizou impugnação. Em função disso tal exclusão foi considerada definitiva e o
referido processo arquivado.

Representação Fiscal Para Fins Penais
5. Em função de atos reiterados já mencionados, a autuada foi representada para fins penais por
meio do processo 10950-720.043/2018-67.

Arrolamento de Bens
6. Em função do procedimento fiscal instaurado, considerando previsão da legislação, a autuada
teve seus bens arrolados conforme processo 10950.720046/2018-09.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

7. Discordando do Fisco, a Recorrente apresentou Impugnação em desfavor de argumentos
explicitados no Relatório Fiscal. Em acórdão de primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO VOLUNTÁRIO

8. Em essência, repetindo argumentos preliminares e de mérito apresentados para a primeira
instância, a Recorrente apresenta no Recurso Voluntário os seguintes pedidos:
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720042/2018-12
4

É O RELATÓRIO.

Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720042/2018-12
5
VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

9. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está
contida na competência da Primeira Seção de Julgamento.

NULIDADES

10. Considerando o contexto dos elementos probatórios instruídos nos autos, não há provas de
que tenha havido eventual preterição ao direito do contraditório e ampla defesa previsto no
PAF (Artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/1975). Vejamos.
11. Na Folha 2230 a Recorrente alega o seguinte:

12. Ao analisar tal alegação, a decisão de primeira instância se manifestou da seguinte forma
(folha 2202):
Quanto à manifestação da interessada provar o alegado através de provas
documentais e periciais; bem como juntar documentos e planilhas assim que
forem fornecidas pelas instituições financeiras nessa fase; decido pela
improcedência do pedido, em razão do processo administrativo fiscal
expressamente vedar a apresentação de impugnação depois de decorridos os
trinta dias da ciência do lançamento e a jurisprudência consolidou,
pacificamente, no sentido de não aceitar qualquer exceção a este prazo.
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720042/2018-12
6
Nesse contexto, ao aditivo deve ser dispensado o mesmo tratamento dado à
impugnação, havendo que ser considerada a ocorrência do instituto da
preclusão consumativa, consagrada na doutrina processualista, pois,
apresentada a primeira impugnação, o contribuinte já exerceu seu direito de
defesa, não podendo voltar a exercê-lo. Já houve a consumação do ato
processual contestatório.
A 19a Turma da DRJ/SPO, mediante o Ac. 16-80.403, de 2017, entendeu que o
“aditivo” à sua impugnação embora acompanhado de novos documentos não
ensejaram as hipóteses de não apresentação anterior prevista no artigo 16 §§
4oe 5o do Decreto 70.235/72 quais sejam: no impedimento de força maior,
fato ou direito superveniente ou contraposição de fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Também não foi apresentada escrituração
contábil ou prova de que todas as receitas foram oferecidas à tributação.
No caso em tela, a interessada foi intimada por inúmeras vezes, a fim de
comprovar, através de documentação hábil e idônea, a origem de recursos
lançados nas contas correntes mantidas em instituições financeiras cuja
origem não foi identificada, sendo que a mesma não se manifestou.
13. Ou seja, neste caso, em hipótese alguma pode-se alegar eventual lesão a direito de defesa e
contraditório. Conforme indicado, durante a fase de execução do procedimento fiscal, bem
como, durante o prazo de interposição de recurso impugnatório, não houve apresentação
tempestiva de tais eventuais documentos cogitados pela Recorrente.
14. Apesar de não haver necessidade, no mérito faço comentário sobre tal documentação. Neste
sentido, cabe esclarecer que, considerando o tipo de infração constituída, qual seja, depósitos
de origem não comprovada baseados em autorização legal de presunção de disponibilidade
de renda, eventual falta de análise de documentos se coaduna, tendo por base característica
e lógica de tal infração, não como uma preliminar de nulidade, mas sim, invocando eventual
prestígio ao princípio da verdade material, em efetiva análise de mérito.
15. Cabe destacar, ainda, em complemento, conforme prevê o artigo 60 do referido decreto, que
eventuais erros ou incorreções também são sanáveis em análise de mérito.
16. Tal contexto corrobora a ideia de que, considerando os elementos instruídos nos autos, para
a matéria não se aplicam conceitos de nulidade previstos no Processo Administrativo Fiscal
(Artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/1975).
17. Por fim, para complementar minhas razões de decidir, invoco como meus argumentos o texto
sobre nulidades formulado pela autoridade julgadora de primeira instância a partir da folha
2201. Tais argumentos, em essência, foram resposta a alegações idênticas trazidas no Recurso
Voluntário.

Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720042/2018-12
7
MÉRITO

18. Conforme ratificado pela decisão de primeira instância (a partir da folha 2203), o Fisco,
baseando-se na legislação vigente, considerou valores depositados em conta corrente como
Omissão de Receita (vide elementos instruídos a partir da folha 96).
19. Cabe destacar que o ônus de provar de forma detalhada e conciliada, com indicação de
documentação individualizada evidenciadora de cada operação, a improcedência de cada um
dos referidos depósitos é da Recorrente. Pois bem, inexiste tal prova nestes termos nos autos.
Vejamos.
20. Na folha 2237, a autuada afirma o seguinte em relação aos depósitos não comprovados
indicados pelo Fisco:

21. Conforme se vê, há afirmação de que os depósitos, nas palavras da própria Recorrente, em
tom genérico se referindo a TODOS os valores que compuseram a constituição do crédito, se
referem a transferências de recursos entre contas bancárias de mesma titularidade.
22. Em complemento a tal afirmação, vale invocar trecho contido na folha 2238 no qual a
Recorrente cita impossibilidade de comprovação documental em relação a tais depósitos:

23. Em contraposição à referida afirmação genérica, deve-se destacar que o Fisco, a partir da
folha 252, justamente para excluir valores que vão ao encontro do que indicou a autuada, faz
detalhada exclusão da constituição de crédito de valores envolvendo transferências entre
contas de mesma titularidade.
24. Analisando as características das planilhas apresentadas junto com o Recurso Voluntário,
instruídas a partir da folha 2281, conclui-se que:
CONCLUSÃO 1: tais informações não foram apresentadas na Impugnação conforme já
indicado em análise preliminar.
CONCLUSÃO 2: o conteúdo de tais planilhas, mesmo sendo apresentado após o julgamento de
primeira instância, se refere a informações sem lastro documental detalhado devidamente
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720042/2018-12
8
conciliado com cada um dos depósitos que compuseram a constituição do crédito
(evidenciados a partir da folha 96).
25. No texto do Recurso Voluntário não há nada a respeito da efetiva comprovação de tais
depósitos. O Recurso Voluntário se limita a detalhar princípios e conceitos tributários
relacionados com o IRPJ e seus reflexos (CSLL, Cofins e Pis) sem entrar na efetiva análise
documental e conciliatória dos valores. Nesta diretriz, o seguinte trecho (folha 2250) resume
tal afirmação:

26. Em essência, todos os princípios e conceitos trazidos serviram para alegar que o Fisco não
poderia ter invocado a presunção legal de omissão de receita relativa a depósitos não
comprovados, que o ônus de provar é do ente tributário, que a autuação não é razoável, que
houve confisco, e assim por diante.
27. Em relação às mencionadas planilhas, cabe registrar que elas simplesmente tratam de suposta
correlação de transferências entre contas de mesma titularidade. De fato, não indicam, de
forma específica e detalhada, conciliação entre montantes indicados pelo Fisco (a partir da
folha 96) e valores citados pela Recorrente (a partir da folha 2281).
28. Em relação ao arbitramento, consequência da exclusão do SIMPLES NACIONAL já mencionada
no relatório, a qual não foi impugnada pela Recorrente, deve-se registrar que ao Fisco não
restou outra alternativa, conforme detalhada análise da matéria contida a partir da folha 86.
O trecho a seguir resume a conclusão sobre o assunto:
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720042/2018-12
9

29. Por fim, no que se refere a alegações sobre Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade,
princípios constitucionais por natureza, não cabe manifestação deste Colegiado em relação a
tais matérias.
30. Em relação a juntada de provas, as reconheço, porém, conforme já analisados, tais provas não
comprovam de forma individualizada, com embasamento documental detalhado e conciliado,
as presunções incluídas pelo Fisco na constituição do crédito.
31. Portanto, as informações citadas no item XI (folha 2271), estão correlacionadas com as
informações já analisadas acima sobre a falta de detalhamento documental conciliado com
cada depósito considerado pelo Fisco.
32. Considerando o exposto, voto por manter na íntegra a decisão de primeira instância.

CONCLUSÃO

33. Em conclusão, considerando o exposto, voto pela improcedência do Recurso Voluntário,
devendo ser a decisão de primeira instância mantida na íntegra.

É O VOTO.

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente

Fl. 3359
DF CARF MF
Original